Tribunal: TJMT
Processo: 1053190-75.2025.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053190-75.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DINA FERREIRA GALLETI - CPF: 209.100.881-87 (RECORRENTE), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 20.213,15 referente a transações não reconhecidas no cartão de crédito da autora, mantendo a tutela de urgência que suspendeu a cobrança e impediu a negativação. Alegou o banco a regularidade das operações e culpa exclusiva da consumidora, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transações não reconhecidas no cartão de crédito da consumidora, realizadas mediante fraude eletrônica, e se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

4.

A alegação de culpa exclusiva da vítima exige prova robusta de que o evento danoso decorreu unicamente de sua conduta, sem contribuição do sistema bancário.

5.

As transações impugnadas, de elevado valor e atípicas em relação ao padrão de consumo da cliente, deveriam ter acionado mecanismos internos de monitoramento e bloqueio, o que não ocorreu, configurando falha na prestação do serviço.

6.

O banco não comprovou a adoção de medidas de autenticação adicionais nem demonstrou a regularidade das operações, razão pela qual não se afasta o dever de indenizar.

7.

A fraude perpetrada mediante engenharia social constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, não rompendo o nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano.

8.

A sentença limitou corretamente a responsabilidade do banco às operações com cartão de crédito, reconhecendo sua ilegitimidade quanto às transferências via PIX, por não integrarem o mesmo vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

Instituições financeiras respondem objetivamente por transações não reconhecidas realizadas em cartão de crédito quando demonstrada movimentação atípica e ausência de mecanismos eficazes de segurança.

2.

A fraude eletrônica decorrente de engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

3.

A culpa exclusiva do consumidor somente se caracteriza mediante prova cabal de que o evento decorreu exclusivamente de sua conduta, sem contribuição do serviço bancário.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053190-75.2025.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Dina Ferreira Galleti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora na exordial para:

a) Declarar a inexistência do débito de R$ 20.213,15, referente a transações não reconhecidas no cartão de crédito da autora;

b) Manter a tutela de urgência concedida (Id. 198783797), que suspendeu a cobrança e determinou a exclusão ou impedimento de negativação.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

Na petição inicial, a autora afirma que recebeu mensagem informando que seu processo judicial havia sido julgado procedente e que deveria realizar atualizações por meio de aplicativo. Relata que, após ligação telefônica e acesso a links com realização dos procedimentos indicados, seu telefone foi desligado e seus dados apagados. Sustenta que, em 29/04/2025, foram realizadas transferência via PIX para terceiro e diversas transações não reconhecidas no cartão de crédito, referentes a pagamento de tributos do Estado de São Paulo, totalizando R$ 20.213,15. Afirma que comunicou o Banco do Brasil, registrou boletim de ocorrência, teve a contestação administrativa indeferida e foi informada de que os valores seriam cobrados na fatura com vencimento em 10/06/2025. Requer declaração de inexistência do débito, restituição dos valores e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco sustentou a regularidade das transações, ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora, bem como ilegitimidade passiva quanto à operação PIX.

Pois bem. A controvérsia envolve relação de consumo, estando as partes submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, fundada no dever de segurança inerente à atividade bancária.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade do fornecedor, exige prova robusta de que o evento danoso decorreu exclusivamente de conduta do consumidor, sem qualquer contribuição do sistema de prestação do serviço.

No caso concreto, embora a fraude tenha sido viabilizada por meio de engenharia social, os elementos dos autos demonstram que, no mesmo dia 29/04/2025, foram processados lançamentos de elevado valor no cartão de crédito da autora, notadamente dois débitos intitulados “TRIBUTO SP – Débitos Pendentes”, nos valores de R$ 15.845,89 e R$ 3.249,93, totalizando, com encargos, R$ 20.213,15, quantia significativamente superior ao padrão histórico de consumo da correntista, conforme se verifica das faturas e extratos juntados.

Tal circunstância evidencia movimentação atípica, concentrada em curto espaço de tempo, com perfil absolutamente destoante do comportamento financeiro habitual da consumidora, situação que, por si só, deveria ter acionado mecanismos internos de monitoramento, alerta ou bloqueio preventivo por parte da instituição financeira.

Ressalte-se que o banco se limitou a alegar a regularidade das operações, sem comprovar, de forma concreta, a utilização de mecanismos adicionais de autenticação ou demonstração de que as transações decorreram de procedimento seguro e compatível com o perfil da cliente.

A ausência dessa comprovação técnica impede o afastamento da falha na prestação do serviço, sobretudo diante do dever reforçado de proteção e segurança imposto às instituições financeiras.

A tese recursal de fortuito externo não se sustenta quando o evento danoso se insere no risco da atividade bancária, notadamente em cenário de crescente sofisticação de fraudes digitais, impondo ao fornecedor o dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção e contenção de operações anômalas. Nessas hipóteses, a fraude não rompe o nexo causal, caracterizando-se como fortuito interno, inerente ao próprio serviço prestado.

Ademais, a própria dinâmica do golpe, na qual os fraudadores possuíam dados reais de processo judicial da autora, evidencia a sofisticação da abordagem e reforça a verossimilhança da narrativa apresentada, afastando a tese de comportamento isolado, imprudente ou voluntário da consumidora capaz de, por si só, excluir a responsabilidade do fornecedor.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR.
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, é objetiva, sendo necessária a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo consumidor.

Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, a fraude praticada por terceiro mediante indução da vítima ao erro fora dos canais oficiais da instituição financeira, sobretudo quando há compartilhamento espontâneo de dados pessoais.

Não incide responsabilidade do fornecedor nos casos em que a própria vítima realiza transferência voluntária de valores a partir de instruções recebidas de contatos não oficiais, caracterizando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Quanto às transações não reconhecidas em cartão de crédito, é ônus do fornecedor comprovar a legitimidade das operações, à luz do art. 6º, VIII, do CDC. Ausente essa prova, subsiste o dever de cancelamento das operações e inexigibilidade dos débitos respectivos.

O pedido de indenização por dano moral não merece acolhida, por ausência de comprovação de abalo a direito da personalidade. A situação vivenciada decorre, em grande medida, da própria conduta da parte autora, que forneceu voluntariamente dados sigilosos e realizou transações sem verificar sua origem, afastando a ilicitude necessária à caracterização do dano extrapatrimonial.

Em demandas envolvendo golpes bancários, é imprescindível distinguir a origem da fraude (interna ou externa) e a conduta do consumidor, para fins de definição da responsabilidade civil e eventual excludente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realização de transferência via PIX, de forma voluntária e a partir de contato externo não comprovadamente vinculado à instituição financeira, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nas operações com cartão de crédito não reconhecidas, a ausência de prova da regularidade das transações gera a inexigibilidade dos débitos correspondentes, conforme a inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Não havendo prova de lesão a direito da personalidade e tendo a parte autora contribuído decisivamente para o evento danoso, é indevida a indenização por dano moral.

(...)

(N.U 1003120-51.2024.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na segurança e execução.

4. A instituição financeira não comprova a regularidade das transações realizadas em ambiente virtual, sendo insuficientes as telas sistêmicas apresentadas para afastar a alegação da consumidora de não reconhecimento dos débitos.

5. Cabe ao banco garantir a segurança das operações, sobretudo em compras virtuais que destoam do perfil da cliente, pessoa idosa que utiliza a conta para movimentações básicas. A ausência de mecanismos eficazes de prevenção configura falha na prestação do serviço.

6. O art. 42, parágrafo único, do CDC admite devolução em dobro apenas em caso de má-fé, o que não se verifica diante do estorno parcial administrativo, caracterizando engano justificável. Correta a restituição simples dos valores.

7. O dano moral decorre da própria situação vivenciada pela consumidora: débitos não reconhecidos, frustração na tentativa de solução administrativa e necessidade de ajuizamento da ação, em evidente desvio produtivo. Configura-se dano moral in re ipsa.

8. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco Santander Brasil S/A desprovido. Recurso de Maria Aparecida Ferreira Sales parcialmente provido para fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00, mantida a restituição simples dos valores.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações não reconhecidas realizadas em ambiente virtual quando não comprovam a regularidade das operações nem adotam mecanismos eficazes de prevenção a fraudes.
2. A repetição do indébito em dobro exige má-fé do fornecedor, afastada quando caracterizado engano justificável. 3. O dano moral decorrente de transações fraudulentas em cartão de crédito configura-se in re ipsa, especialmente quando o consumidor idoso precisa recorrer ao Judiciário após frustração na esfera administrativa.”

(...)

(N.U 1013180-06.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Por fim, registre-se que a sentença corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva do banco quanto à transferência via PIX, mantendo, entretanto, a responsabilização restrita às operações realizadas no cartão de crédito, medida que observa os limites objetivos da relação contratual e da prova produzida nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026